Tribunal: STF
Processo: Rcl 71489
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PARA FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES ESTADUAIS. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF. APLICAÇÃO SUPLETIVA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL.



    1. A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade (Tema 1.777-RG).



    2. Em respeito à modulação dos efeitos decidida pelo STF nos embargos de declaração do Recurso Extraordinário nº 1.338.750/SC, a decisão reclamada determinou a inaplicabilidade da referida lei federal apenas a partir de 1º de janeiro de 2023, preservando, até essa data, os recolhimentos efetuados nos moldes da Lei nº 13.954/2019, em conformidade com o entendimento fixado pelo STF.



    3. A inexistência de legislação estadual específica sobre a contribuição previdenciária dos militares não impede a aplicação do regime anterior previsto em lei estadual, em observância à competência legislativa dos Estados.



    4. Agravo a que se nega provimento.